Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013848-59.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 005356-74.2017.8.11.000
Agravante: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Agravados: GERSON CAMILO DE PAULA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão prolatada pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005356-74.2017.8.11.000, reconheceu, de ofício, a prescrição de parte do crédito tributário, objeto da CDA n. 187/2017, referente aos exercícios fiscais de 2010, 2011 e 2012.
O Recorrente sustenta, em síntese, que os sobreditos créditos não estão prescritos, porquanto o termo inicial do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito, que, in casu se deu em 06/01/2015.
Assevera que a CDA é a prova do inadimplemento e do descumprimento das obrigações por parte daquele que figura na certidão e que o referido título goza de presunção de legitimidade, pelo que os dados lá constantes se revestem de legalidade, somente ilidido por meio de prova em sentido contrário.
Com essas razões, requer a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar a suspensão da decisão que reconheceu a prescrição de parte do crédito tributário, referente aos anos de 2010, 2011 e 2012, objeto da CDA n. 187/2017, e, no mérito, o provimento do Recurso.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado no relatório, o Município de Rondonópolis pretende a reforma da decisão prolatada pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005356-74.2017.8.11.0003, reconheceu, de ofício, a prescrição de parte do crédito tributário, objeto da CDA n. 187/2017.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), sendo que a concessão do efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Com efeito, a decisão combatida está, em tese, em consonância com o entendimento desta Corte Estadual, no sentido de que o ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – é tributo sujeito ao lançamento por homologação, de sorte que o fisco dispõe de 05 (cinco) anos, para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação, ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Assim, a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do prazo prescricional.
Nesse sentido, colha-se o entendimento deste Sodalício, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho que ordenou a citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição . 2. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. 3. Recurso provido. (N.U 1002484-95.2017.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).(grifei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último. (N.U 0005747-29.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020). (grifei)
Assim, diante das datas de vencimento dos créditos tributários em cobrança, (04/2010, 04/2011, 04/2012, 04/2013 e 04/2014), objeto da CDA n. 187/2017, deveria, a propositura da execução e, consequentemente, o despacho que ordena a citação terem sido efetivados até a data de 04/2015 (crédito mais antigo), o que, conforme se extrai dos autos, não ocorreu, dado que a propositura da ação e o despacho citatório ocorreram em julho e novembro de 2017, respectivamente.
Desse modo, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da necessidade de conferir o almejado efeito suspensivo ao Recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.